Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. DOIS AUTOS DE INFRAÇÃO REFERENTE À MESMA SITUAÇÃO FÁTICA. NULIDADE DE UM DELES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroversa a existência de duas notificações, em 02.8.2016, às 7h22 e às 7h27, ambas na DF-003 (EPIA), sentido Decrescente, Km27, sem abordagem (Código de Trânsito, Art. 191 c/c Art. 280, §3o), consoante os Autos de Infração colacionados (Id 14028923).
II. É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, e que a abordagem para a aplicação da multa, em tese, não se revelaria necessária (ou viável).
III. No entanto, o curto hiato temporal entre as multas (5 minutos) robustece a tese de dupla autuação referentes à mesma situação fática infracional. No ponto, destaca-se que as infrações foram emitidas por distintos agentes de trânsito (os quais poderiam estar na mesma viatura nas citadas circunstâncias), no que seria recomendável a abordagem na hipótese de “reincidência” de infrações sucessivas.
IV. Irretocável a declaração de nulidade de um dos Autos de Infração, em razão da duplicidade e, consequentemente, da obrigação de pagar o valor de uma das multas (R$ 1.915,38).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).